Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749663-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: PAULO SOUZA DOS SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao deferir liminar em ação de busca e apreensão, proibiu a remoção do veículo do Distrito Federal, bem como a sua alienação, até ulterior determinação judicial, a fim de facilitar eventual restituição do bem à ré, caso tenha havido o pagamento da dívida. O agravante alega, em síntese, que: 1) a lei prescreve o procedimento cautelar para a imediata recuperação do seu crédito, a fim de diminuir os prejuízos advindos à própria parte, haja vista os encargos da mora; 2) não existe qualquer dispositivo legal que vede a remoção e a alienação do veículo buscado e apreendido pelo credor, impossibilitando a consolidação da sua propriedade e posse plena. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizada a remoção e alienação do veículo a ser apreendido e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro, em parte, a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que essa restrição tem caráter temporário e se destina a garantir a restituição do bem ao devedor, em caso de purgação da mora. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao devedor, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969), fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei também não veda sua remoção para outra unidade da Federação. 3. O bem deverá permanecer no Distrito Federal, depositado em mãos do representante legal do autor, somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida, de modo que a limitação do deslocamento para fins de facilitar sua restituição sem maiores transtornos é apenas temporária. (...)” (Acórdão 1254356, 07059212920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante com a depreciação do bem, caso não seja levantada essa restrição após o fim de prazo de purgação da mora. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para manter a restrição de remoção e alienação do veículo apenas até a expiração do prazo de purgação da mora. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator